Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705180-39.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE BRASILIA D E S P A C H O Requer SEBASTIANA VIEIRA CAVALCANTE o sobrestamento deste feito, informando a existência de uma ação de Usucapião envolvendo a Embargante e LENIRA MIRANDA BARRETO, em trâmite na Segunda Vara Cível de Sobradinho-DF. Apoia sua pretensão na possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes. Indefiro o pedido. Conforme se verifica dos autos, o recurso de apelação foi devidamente julgado por esta Turma Julgadora, restando exaurida sua competência para atuar no feito, exceto para conhecer de embargos de declaração que visem a correção de eventuais defeitos no julgado. Assim, o pedido de sobrestamento deve ser oportunamente dirigido ao juízo de origem, responsável pelo cumprimento de sentença. Int. Brasília, 19 de maio de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator